Tribunal: TJDFT
Processo: 0005721-65.2008.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/09. ATOS LIBIDINOSOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 214, c/c o art. 224, ambos do Código Penal (na redação anterior às modificações inseridas pela Lei no 12.015/09), por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP, fixadas em 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado. A defesa sustenta insuficiência de provas e ausência de materialidade do delito, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, que seja revista a fração de aumento pela continuidade delitiva com a aplicação da fração mínima e a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante; e, (ii) determinar se a dosimetria da pena merece ser mantida ou reformada, bem como analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem, em regra, em contextos sem testemunhas presenciais.

4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do apelante, que constrangeu alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal (art. 214 do CP), mantém-se a condenação.

5. No que tange ao crime continuado, correta a aplicação da fração de aumento de 2/3 se o período e a recorrência das condutas permitem concluir que houve mais de 7 (sete) repetições, conforme a Súmula 659 do STJ.

6. Se a pena é superior a 8 anos, o regime prisional é o fechado, ainda que o réu seja primário (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 258.554/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16.3.2017; STF, HC no 80.949/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.6.2002.